Tribunal: TJES
Processo: 0003103-14.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003103-14.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SERGIO CARDOSO MANOEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PENA BASE AUMENTADA EM PATAMAR INFERIOR AO QUE PERMITE A JURISPRUDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157. §2º-A, INC. I DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Magistrado de 1 grau fundamentou a elevação da pena-base quanto aos antecedentes criminais do apelante, uma vez que ele possui mais de uma condenação transitada em julgado.

2.
Quanto aos motivos do crime, Fábio afirmou em juízo, que é usuário e dependente de crack e quando está impulsionado pelas drogas, larga os filhos e a família e fica nas ruas usando entorpecentes e cometendo crimes de furto e roubo para poder sustentar o vício.

3.
Ressaltado que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8.

4.
Caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. No entanto, deixada de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

5.
Em que pese a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada para o cometimento do crime, esta se faz dispensável para a caracterização da causa de aumento de pena, pois existem outros meios aptos à comprovação da efetiva utilização da arma no crime, como ocorreu,
in casu
, com o depoimento da vítima.

6.
Mantida a pena fixada pelo Juízo de primeiro grau em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

7.
O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003103-14.2022.8.08.0012

APELANTE: FABIO SERGIO CARDOSO MANOEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO SERGIO CARDOSO MANOEL

em face da Sentença de fls.
11
8
/1
21

proferida pelo M.M. Ju
iz
de Direito da
1
0
ª Vara
Criminal de
Vitória
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante com incurso no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial
fechado
, conforme art. 33, §2º, “
a
” do Código Penal, além do pagamento de 1
6
(dezesseis) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 128 e razões recursais apresentadas as fls. 128/134, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a readequação da pena-base imposta ao Apelante, reduzindo-a ao mínimo legal, por ausência de fundamentação;
(ii)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art..157, §2º-A, inciso I do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas as fls. 140/148 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID nº 6897994.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 05h30min, na Av. Beira Mar, na altura do Centro de Vitória/ES, em frente ao Penedo, Fábio Sérgio Cardoso Manoel, com uso de uma arma de fogo, subtraiu para si, da vítima Guilherme Nascimento Rosa, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galaxy M52, cor preta e 01 (um) relógio da marca Invicta, da cor dourada/preta.

No dia e horário citados, a vítima Guilherme estava passando apé pela Avenida Beira Mar, quando foi por Fábio que passava de bicicleta, trajando camisa vermelha e boné, que chegou e sacou uma arma.

A vítima ao ver a arma antes mesmo do réu dizer algo já entregou seu celular e após pegar seu celular, Fábio exigiu que ele lhe entregasse seu relógio. Em seguida, disse para a vítima deixar o relógio no chão e sair de perto, o que foi obedecido de pronto por Guilherme.

Logo após a vítima entregar os objetos, se virou e começou a andar em sentido oposto ao que estava o denunciado.

Em seguida, passou um veículo que parou ao perceber que se tratava de um assalto e ofereceu ajuda a vítima para tentar localizar o ora Apelante, porém não lograram êxito e prosseguiram até a residência de Guilherme.

O pai da vítima acionou o CIODES para informar o ocorrido. Em posse da localização do celular (Rua Parnamirim, Cobilândia, Vila Velha/ES), os policiais e o pai da vítima seguiram até onde o GPS indicava que o aparelho estava.

Por fim, chegando ao referido local, foi avistado um indivíduo de bicicleta com as características informadas pela vítima e ao realizar busca pessoal, foi encontrado com Fábio o celular e o relógio da vítima, onde por foto o mesmo reconheceu o réu.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela readequação da pena-base imposta ao Apelante, reduzindo-a ao mínimo legal, por ausência de fundamentação e pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art..157, §2º-A, inciso I do Código Penal.

Na primeira fase, o MM Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses sob os seguintes fundamentos:

“No que tange à CULPABILIDADE, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou reprovável, porém, não foge à normalidade penal;
ANTECEDENTES
maculados, sendo Fábio reincidente e portador de maus antecedentes, cujas especificações encontram-se no corpo da sentença. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem2; não há notícias de sua CONDUTA SOCIAL, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
MOTIVOS DO CRIME
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório4; as CIRCUNSTÂNCIAS são comuns à espécie; as CONSEQUÊNCIAS do crime não foram tão graves, haja vista a rápida recuperação dos bens subtraídos; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informação a respeito da SITUAÇÃO ECONÔMICA do réu”.

O Magistrado de 1 grau fundamentou a elevação da pena-base quanto aos antecedentes criminais do apelante, uma vez que ele possui mais de uma condenação transitada em julgado.

Quanto aos motivos do crime, Fábio afirmou em juízo, que é usuário e dependente de crack e quando está impulsionado pelas drogas, larga os filhos e a família e fica nas ruas usando entorpecentes e cometendo crimes de furto e roubo para poder sustentar o vício.

Portanto, entendo que não há ausência de fundamentação.

Ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Portanto, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do Código Penal) e a reincidência do réu (art. 61, inc. I do Código Penal), de modo que as compensou, mantendo a pena fixada.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A d. Defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, alegando que o Apelante praticou o crime de roubo portanto um simulacro.

Portanto, sem razão, uma vez que não houve apreensão de arma de fogo ou simulacro, mas a vítima alegou que o apelante estava apontando uma arma de fogo para ela e lhe ameaçando de mal grave. Vejamos:

“(...) Que estava andando de madrugada na Beira Mar, após ter comemorado seu aniversário, quando foi rendido pelo denunciado, que estava a bordo de uma bicicleta; Que o acusado lhe apontou uma arma de fogo e o depoente entendeu o recado, tendo passado o seu celular e o relógio, tendo, depois, saindo correndo; (...) Que tem certeza que o acusado usava arma de fogo, espécie pistola e não era um simulacro (...)”. (Depoimento da vítima Guilherme Nascimento Rosa, em juízo)

Em que pese a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada para o cometimento do crime, esta se faz dispensável para a caracterização da causa de aumento de pena, pois existem outros meios aptos à comprovação da efetiva utilização da arma no crime, como ocorreu,
in casu
, com o depoimento da vítima.

Nesse sentido, cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO §2º-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES.
(...) III De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n; 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização da perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018. Nesse diapasão: HC n. 508.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/06/2019; AgRg no HC n. 473.117/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2019; HC n. 369.630/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2016; e HC n. 214.150/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 665770 GO 2021/0143097-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO DESPROVIDO. 1
Para o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, é dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial quando outros elementos demonstram o seu efetivo uso. Precedentes.
2. Os policiais militares ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que relataram terem sido acionados pelos Ciodes para abordagem de dois indivíduos, devidamente descritos pela vítima. 3. Inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva, não havendo dúvidas de que ação criminosa se deu com as majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas, razão pela qual mantenho a sentença condenatória. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00132202420208080048, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022).

Portanto, mantenho a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal em 2/3 (dois) terços,
mantendo a pena fixada pelo Juízo de primeiro grau em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________